Tribunal: TJSP
Processo: 2281588-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281588-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
JONATHAN MONTEIRO MAGALHÃES NOBRE, Impetrantes CAMILA MORALLES
CORNACINI, GABRIEL TEIXEIRA SANTOS e LETICIA URCIOULLI OLIVEIRA
CRUZ.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281588-50.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 43.307 - 2/5
VOTO no: 43.307
HABEAS CORPUS no: 2281588-50.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: Camila Morales Cornacini, Gabriel Teixeira Santos e
Leticia Urciolli Magalhães Nobre
PACIENTE: Jonathan Monteiro Magalhães Nobre
COMARCA: Presidente Prudente
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Camila Morales Cornacini e outros em favor de JONATHAN MONTEIRO
MAGAÇHÃES NOBRE ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve indeferido pedido de revogação da
prisão preventiva (fls. 1/13 e documentos fls. 14/57).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre (i) a inidoneidade da
fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de demonstrar claramente a
necessidade da adoção da medida extrema e excepcional ao caso concreto, observado que o
fato de o paciente ostentar ato infracional decorrente de violência doméstica, por si só, não
é suficiente para validar a medida constritiva; (ii) a inocorrência das hipóteses da prisão
preventiva, vez que não há nos autos evidências de que a liberdade do agora paciente
pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução processual ou mesmo a aplicação da
lei penal, no caso de eventual condenação; e (iii) a desproporcionalidade na manutenção da
prisão, referindo-se aos predicados positivos do paciente, que é primário com residência
fixa, o que lhe garantiria o direito de aguardar em liberdade o desfecho da acusação,
sobretudo porque no atual momento processual ele deve ser considerado presumidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281588-50.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 43.307 - 3/5
inocente.
Requereram com a presente impetração a revogação da prisão
preventiva, para que o paciente aguarde em liberdade o deslinde da acusação, expedindo-se
em favor dele alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 59/61), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 64/72) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 75/77).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação dos impetrantes não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 24-A da Lei no
11.340/2006 e o art. 129, § 9o, do Código Penal, por fato ocorrido em 12/10/2019.
Depreende-se dos autos que o paciente descumpriu medidas protetivas impostas em favor
da vítima Jéssica Fernanda Pires de Campos, sua ex-companheira, no processo no
1509419-18.2019.8.26.0482 da 2a Vara Criminal da comarca de Presidente Prudente, além
de lhe ofender a integridade física, desferindo contra ela um soco no rosto. Consta que
mesmo ciente da decisão judicial, que o impedia paciente de manter contato e de se
aproximar da vítima, ele foi até a residência desta e conseguiu entrar no imóvel,
pernoitando no local sem o consentimento dela. No dia seguinte, ao acordar, Jéssica
percebeu que o paciente estava dormindo no sofá; os dois discutiram porque ele se
recusava a deixar a casa, e acabou por deferir um tapa no rosto da ofendida.
Após a citação do paciente, a apresentação de defesa escrita, e
recebida definitivamente a denúncia, realizou-se audiência de instrução e julgamento em
14 de janeiro p.p., oportunidade em que foram inquiridas quatro testemunhas. Ao final do
ato, determinou-se que se aguardasse a expedição, cumprimento e devolução de carta
precatória para a oitiva da vítima (fls. 170/171 dos autos digitais da origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281588-50.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 43.307 - 4/5
O processo aguarda a realização de audiência por videoconferência,
designada para 10 de março p.f., para a inquirição da vítima e o interrogatório do paciente
(fls. 215 dos autos digitais da origem).
Analisando os autos, não existe constrangimento ilegal a ser
reconhecido, já que a custódia era e continua sendo necessária ante a situação de flagrante
delito do paciente e a possibilidade real de ameaça à integridade física da vítima.
Diversamente do aduzido pelos impetrantes, além de a prisão se
assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, a
r. decisão impugnada está suficientemente fundamenta, referindo-se à preservação da
ordem pública e ao risco real de reiteração da conduta, dela constando que o paciente
registra várias passagens pelo Juízo da Infância e Juventude por infrações análogas do
crime de furto, lesões corporais e ameaça, circunstância que demanda maior cautela na
concessão do benefício pretendido.
Revela-se, portanto, necessária a prisão preventiva do paciente para
acautelar o meio social e garantir a integridade a integridade da vítima, não se mostrando
adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas ao caso concreto.
Como certamente não ignoram os combativos Defensores, as
condições pessoais favoráveis do paciente primariedade e residência fixa , por si sós,
não garantem o direito de concessão do benefício pretendido, quando a prisão se
fundamenta nas hipóteses da custódia cautelar, como é a hipótese dos autos. E nem
tampouco a prisão processual vulnera o princípio da presunção de inocência, sendo aquela
compatível com tal princípio quando presentes os pressupostos previstos em lei.
Demais disso, não se pode perder de vista as peculiares
características da violência doméstica e familiar que, em inúmeras situações, costumam
progredir para resultados desastrosos para a vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281588-50.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 43.307 - 5/5
Assim, neste momento melhor manter a custódia cautelar do
paciente, porquanto os fatos indicam que ele é portador de razoável índice de
periculosidade, o que representa efetivo risco para a vítima.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator